Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020665-79.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELSITA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 277.379.771-04 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS –– PROMESSA DE UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto ELSITA FERNANDES DE SOUSA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição Imediata da Quantia Paga no 1020665-79.2021.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da requerida A L Administradora de Consórcios Eireli e parcialmente procedentes em face da Reserva Administradora de Consórcio Ltda, para condenar a requerida a restituir à autora, na condição de desistente do consórcio, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para a requerida A L Administradora de Consórcios Eireli e 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor atualizado da causa menos o valor da condenação) em relação à ré Reserva Administradora de Consórcio Ltda, suspensa e exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária a parte autora.

Em suas razões, de Id. 171573402, a apelante aduz o vício no consentimento, com a comprovação da existência de propaganda enganosa com a promessa de que não estaria aderindo um consórcio. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 171573404 e Id.171573405, por meio das quais as requeridas pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Na inicial, alega a parte autora, ora apelante, que acessou uma propaganda realizada pela segunda ré na rede social
Facebook
com interesse em adquirir o imóvel divulgado.

Aduz que durante a tratativa foi informada que o contrato de adesão era um financiamento e que assim que aderisse à proposta e ofertasse o lance de R$30.000,00 (trinta mil reais) seria contemplada. Relata que lhe foi garantido que seria contemplada na primeira assembleia, e, em razão das garantias, realizou a negociação do contrato, momento em que realizou o pagamento da entrada no valor R$7.791,46 (sete mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

Sustenta que foi informada de que deveria aguardar até o dia 20.12.2020, data em que ocorreria a assembleia para que fosse contemplada e que no dia 14.12.2020 lhe foi solicitada a confirmação do lance, com a anuência de que seria o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) mais o lance de 50% do valor do imóvel de R$75.000,00 (setenta e cinco mil).

Relata que a assembleia fora realizada, no entanto, não foi realizada sua contemplação, razão pela qual pleiteou a desistência do consórcio.

Sustenta que foi vítima de publicidade enganosa por parte da recorrida, alegando ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades.

Assim, busca no judiciário a rescisão do contrato por culpa das requeridas, com a restituição dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa, além da indenização por dano moral.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da requerida A L Administradora de Consórcios Eireli e parcialmente procedentes em face da Reserva Administradora de Consórcio Ltda, para condenar a requerida a restituir à autora, na condição de desistente do consórcio, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Em que pese a autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que seria um financiamento e não consócio, o contrato juntado nos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio (ID. 171573332).

Ademais, inexiste qualquer prova de que foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria um contrato de financiamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e § 1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (g.n).

Portanto, demonstrada nos autos a ciência inequívoca da parte autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma, visto que não reconheço qualquer tipo de propaganda enganosa no caso em análise.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para a requerida A L Administradora de Consórcios Eireli e 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido (valor atualizado da causa menos o valor da condenação) em relação à ré Reserva Administradora de Consórcio Ltda, suspensa e exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023